Tribunal: TJSP
Processo: 2241318-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Cessão de direitos sobre imóvel do pai para um dos filhos, em maio de 2011, sem o consentimento dos demais descendentes, registrada na matrícula do imóvel em janeiro de 2015. Negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 496 do CC. Prazo decadencial de 2 anos para anular o negócio jurídico a contar da data da conclusão do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Cessão de direitos sobre imóvel do pai para um dos filhos, em maio de 2011, sem o consentimento dos demais descendentes, registrada na matrícula do imóvel em janeiro de 2015. Negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 496 do CC. Prazo decadencial de 2 anos para anular o negócio jurídico a contar da data da conclusão do ato – registro na matrícula do imóvel, no ano de 2015. Inaplicabilidade dos artigos 167, § 1o, I, e 169, ambos do Código Civil porque a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas sim infringência taxativa ao preceito legal contido no art. 496 do Código Civil. Ajuizamento da ação em junho de 2023. Decadência. Ocorrência. Prejudicial acolhida. Extinto do feito, com resolução de mérito. Sucumbência atribuída à parte autora.
Provimento ao recurso.